Tribunal: TJES
Processo: 5001221-77.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001221-77.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELANIA FERRAZ SANT ANNA RAMOS
RECORRIDO: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001221-77.2019.8.08.0030

RECORRENTE: ELANIA FERRAZ SANT ANNA RAMOS

RECORRIDO: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por ELANIA FERRAZ SANT ANNA RAMOS contra
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, na qual a parte recorrida sustenta que efetuou a compra de uma CAFETEIRA ELÉTRICA LENOXX MASTER, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), junto a empresa ré. No entanto, após dois meses da aquisição, o equipamento apresentou defeito, não logrando êxito a autora em solucionar o problema administrativamente.

Em sede de

sentença (ID 646502) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré
a restituir o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), valor este a ser corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros moratório a partir da citação;

b) CONDENAR a parte ré
a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 1.000,00 (mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 646505)

almejando que seja reformada a sentença tão somente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que o montante encontra-se aquém do patamar estabelecido pelo Colegiado Recursal do Estado do Espirito Santo e suas Turmas Recursais
.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 646509).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Insurge-se a Recorrente contra a sentença monocrática objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença (R$ 1.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrida, bem como com a extensão dos danos experimentados pela Recorrente e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em majoração da quantia arbitrada.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.